Tribunal: STF
Processo: RE 1219482
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE AUXÍLIO TÉCNICO E FINANCEIRO. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUTOCONTENÇÃO. EDUCAÇÃO DE POVO INDÍGENA. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Ação civil pública. Intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Obras de reparo e ampliação em escola estadual de comunidade indígena. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário, em situações excepcionais de omissão estatal, determina a implementação de medidas assecuratórias de direitos constitucionais básicos. A determinação judicial que objetiva a concretização de um direito fundamental não pode ser desautorizada pela mera alusão a formalidades orçamentárias. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
    É importante referir, desde logo, no que se refere à alegada violação ao art. 2º da Constituição, que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 739.151-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER – AI 810.410- -AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 801.676-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 559.646-AgR/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 563.144-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    II – É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
    III – Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram aplicados pelo juízo de origem.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.”
    (ARE 1.015.529-AgR/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (ARE 1.123.139-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Impende observar, de outro lado, no tocante às demais alegações, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Consoante possível extrair dos autos, devidamente demostrada a situação precária em que se encontra o prédio no qual são ministradas aulas aos indígenas da Comunidade Guarita, como evidencia o material fotográfico anexado à inicial da ação originária (Eventos 44 e 45).
    Logo, identifica-se a mora estatal em garantir o acesso da comunidade indígena ao ensino público de qualidade, posto que ainda em 2010 houve o início das tratativas para a realização de obras de ampliação nas Escolas Indígenas Gomercindo Jete Tenh Ribeiro e Coronel Geraldino Mineiro (processos administrativos nº 98405- -1900/07 e nº 47894-1900/10-1), sem que houvesse a liberação dos recursos para início da construção, deixando desassistidos os estudantes em idade escolar, atendidos durante o período em local precário e inapropriado, o que autoriza a intervenção judicial postulada.
    Ante o exposto, a sentença prolatada na origem deve ser confirmada, da qual destaco e integro tomo razões de decidir os seguintes fundamentos, ‘in verbis’:
    11.2 – Do Mérito
    Da demanda reprimida
    Sem razão a Ré, contudo.
    Isso porque, conforme se observa do conjunto probatório posto nos presentes autos, em especial as fotografias juntadas aos Eventos nº 44, 45 e 46, tem-se que a estrutura posta à disposição do corpo docente e discente da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Coronel Geraldino Mineiro e da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Gomercindo Jete Tenh Ribeiro não são razoáveis, ou mesmo aceitáveis, para os padrões necessários ao desenvolvimento da educação das crianças e jovens que usufruem dos referidos espaços.
    Ademais, a própria existência dos procedimentos administrativos referente às obras junto as Escolas Indígenas dão conta da inadequação dos espaços até então existentes para o desenvolvimento das atividades educacionais necessárias para a formação dos estudantes.
    Note-se que não é suficiente a simples prestação do serviço pelo Ente Público, mas sim que a prestação do serviço público venha acompanhada das condições necessárias e essenciais para que seja possível garantir um padrão mínimo de qualidade, em especial nos serviços públicos de educação, nos quais a falta de estrutura mínima pode acarretar déficit de aprendizado e, até mesmo, evasão escolar.
    De outro giro, é imperioso destacar a inércia do Ente Público Estadual, na medida em que os projetos de reforma nas Escolas Indígenas remontam do ano de 2007 (E.1, PROCADM2- -PROCADM3), o que, por si só, reforça a ciência do Ente Público e a necessidade de adequação dos espaços escolares.
    Assim sendo, resta demonstrado nos autos a existência de demanda reprimida.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator